Tribunal: TJDFT
Processo: 0729595-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729595-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERCARIO EDUCANDO ESTRELINHAS EIRELI - ME AGRAVADO: M. D. O. L. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREIA CRISTINA LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BERÇÁRIO EDUCANDO ESTRELINHAS EIRELI - ME contra decisão de ID 158691004 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por M.O.L., que rejeitou o pedido de reconhecimento de nulidade das intimações realizadas e dos atos processuais subsequentes. Afirma, em suma, que o artigo 272 do Código de Processo Civil impõe a comunicação dos atos processuais ao advogado indicado; que não houve o cadastramento do advogado Matheus Trajano Teixeira (OAB/DF 60.973), apesar da juntada de substabelecimento sem reserva de poderes; que há presunção de prejuízo, não suprida pelo mero acesso aos sistemas informatizados do PJe; que a sentença foi publicada sem o nome do advogado; que, iniciada a fase de cumprimento de sentença, houve constrição ilegal de bens. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a declaração de nulidade dos atos processuais praticados a partir da decisão de ID 65079814. Subsidiariamente, pleiteia a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização de novo cálculo. Custas recolhidas (ID 49258399). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A sistemática das nulidades estabelecida no Código de Processo Civil determina que as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais (artigo 280). Todavia, o mencionado dispositivo deve ser lido em conjunto com o artigo 278, que dispõe que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Na hipótese, registrou-se na decisão agravada que: Conforme destacado na decisão de ID 151658750, o Dr. Everaldo Ferreira da Silva, OAB/DF 25.379, e a Dra. Irineide Moreira Galvão, OAB/DF 45.538, substabeleceram, sem reserva, os poderes recebidos da ré em favor do Dr. Matheus Trajano Teixeira, OAB/DF 60.973, em 09/03/2020. Entretanto, os atos processuais continuaram a ser publicados em nome daqueles advogados e o Dr. Matheus não figurou no sistema como o patrono da ré. Ou seja, é fato incontroverso que não houve intimação da sentença de ID 69325535 (autos de origem) em nome do advogado Matheus Trajano Teixeira (OAB/DF 60.973), apesar do substabelecimento juntado no ID 58674387 (autos de origem). A discussão existente é se a consulta aos autos, pelo advogado, tem aptidão para suprir a ausência de intimação regular. Na decisão impugnada, consignou-se que o então advogado da parte agravante visualizou os autos, em três oportunidades (10/3/2021, 15/3/2021 e 16/3/2021), sem manifestação oportuna sobre sua ausência de intimação acerca dos atos processuais praticados. É certo que “a jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada ‘nulidade de algibeira ou de bolso’" (EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014). Como dito, no intervalo entre a prolação da sentença e a petição que suscitou a nulidade – mais de dois anos – o então advogado da parte agravante acessou os autos em oportunidades anteriores, presumindo-se a ciência dos atos praticados. Convém ressaltar que no cumprimento de sentença, houve o bloqueio, com o posterior levantamento, do equivalente a R$ 10.563,40, por meio do sistema SisbaJud. O ato, por representar inegável incursão na esfera patrimonial do devedor, reforça o conhecimento presumido do andamento do processo. Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÕES. PUBLICAÇÃO DO ATO NO ÓRGÃO OFICIAL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ACESSO CONSTANTE AOS AUTOS DO PROCESSO ELETRÔNICO PELO PJE POR PARTE DO ADVOGADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ATOS PROCESSUAIS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Recurso tirado da cumprimento de sentença no qual a parte demandada foi intimada validamente, na forma do art. 274, parágrafo único, do CPC. 2. No tocante a intimação do advogado, no caso concreto, verifica-se a particularidade de que desde o início da fase de cumprimento de sentença, o causídico consulta praticamente semanalmente os autos pelo sistema Pje, cujo registro ficou gravado no "acesso de terceiros", logo, não há que falar em nulidade por ausência de intimação. 3. Sobreleva-se que inexiste justificativa da razão pela qual a tese de suposta ausência de intimação não ter sido anunciada nos autos na primeira oportunidade possível, e não somente muito tempo depois, quando melhor lhe interessasse. 4. Trata-se da denominada "nulidade de algibeira ou de bolso", situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. Estratégias de defesa que não demonstram boa-fé, cooperação e que tumultuam o andamento do processo devem ser rechaçadas. 5. Ausentes irregularidade nas intimações, a r. decisão a quo deve ser mantida incólume. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1409224, 07400598520218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022). Neste momento processual, portanto, não está presente a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora